Tribunal: STF
Processo: RC 1460
Classe: RC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-25
Data de publicação: 1986-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL MILITAR. CRIME DE DANO EM MATERIAL MILITAR, NA
MODALIDADE CULPOSA (ART. 262 E 266 DO CÓDIGO PENAL MILITAR).
A PROVA COLHIDA NOS AUTOS NÃO CARACTERIZA A INFRAÇÃO IMPUTADA AO
ACUSADO, QUE FOI, COM ACERTO, ABSOLVIDO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.